Tribunal: TJDFT
Processo: 0015965-45.2016.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015965-45.2016.8.07.0015 RECORRENTE: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA RECORRIDO: ADELINO SILVA NETO DESPACHO A providência requerida no pedido de ID 24310494, formulada por parte estranha no presente feito, deve ser deduzida no juízo competente, uma vez que não se encontra prevista no artigo 43 do RITJDFT. Ademais, os autos se encontram tramitando no STJ, conforme certidão de id 21609185, emitida em 23/11/2020, já distribuído sob o número Resp 1907983/DF (2020/0313624-4), conforme noticiado no ID 24332199, encontrando-se, portanto, esgotada a competência desta Presidência. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios